Tribunal: TJDFT
Processo: 0741330-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741330-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. F. O. REPRESENTANTE LEGAL: JOSILENE FARIAS TUBOITI AGRAVADO: UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A., ASMEPRO ASSOCIACAO MEDICA E SAUDE HUMANA, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, REDE TLK DF DE CLINICAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A.F.O. (autora), menor impúbere, representada por sua genitora (J.F.T.), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de UNIVIDA GESTÃO DE SAÚDE S.A., ASMEPRO ASSOCIACAO MÉDICA E SAÚDE HUMANA e SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, processo n. 0714474-63.2024.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência Esta Relatoria indeferiu a liminar, determinou a intimação dos agravados e, após, o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça. Ocorre que não há certeza quanto à intimação da agravada Univida Gestão de Saúde, tendo em vista o teor da certidão de ID 66786364, que descreve que o AR até aquela data, 29/11/2024, ainda não havia retornado. Dessa forma, de rigor a reiteração da expedição do mandado de intimação, tendo em vista que a respectiva parte foi citada no endereço Avenida Dolores Alcaraz Caldas, 90, andar 7, sala 801, Praia de Belas, PORTO ALEGRE - RS, 90110-180 nos autos de origem (ID 213526800 dos autos de origem). Efetuada a intimação, em caso de transcurso do prazo sem manifestação ou de apresentação das contrarrazões, necessário o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, conforme descrito na decisão desta Relatoria que indeferiu a liminar. Isto posto, renove-se a intimação da agravada Univida Gestão de Saúde. Se intimada, certifique-se quanto à apresentação das contrarrazões ou ao transcurso do prazo sem manifestação. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator